Tribunal: TJMT
Processo: 1001393-49.2022.8.11.0014
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001393-49.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO MOISES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 089.031.456-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DODA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 042.957.041-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVANILDO FAGNER SANTOS LEMES - CPF: 037.762.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA MARTINS FERNANDES - CPF: 055.161.321-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE POXOREO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO
.

CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA
EM
LEI
.

INVIABILIDADE
.
AGENTE
QUE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
.

2.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
. 3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTEDAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso
destes autos
,
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu vários golpes de pauladas e enxada
das
,
tendo
um dos golpes de enxada
atingido sua
cabeça, região vital do corpo humano
. Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte
, o que
so
mente não se consumou porquanto
,

após a vítima conseguir fugir para a casa do vizinho, houve a intervenção de terceiros, fazendo com que cessassem as agressões
.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve
levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante a isenção de pagamento
das
custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data de condenação.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Moisés Pereira de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Poxoréu
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
100
1393-49.2022.8.11.0014
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
12
(
doze
) anos
,
no regime inicial
fechado
, pela prática
do crime de
feminicídio
qualificado tentado
(art. 121, §2º,
I e
VI, §2ª-A
c/c art. 14, II,
do Código Penal
com as implicações da Lei n. 11.340/06
)

em desfavor da vítim
a

Débora Martins Fernandes
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

213312680
,
requer
:

(i)
a aplicação da
causa de diminuição da
tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços),
haja vista o grande hiato entre a conduta e a consumação delitiva
;
e
(
ii
) a isenção do pagamento
das custas
e despesas
processuais
.

Por
fim
,

prequestiona
a matéria discutida neste recurso
.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
213312684
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
218753665
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
1
72999162
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 12 de setembro do ano de 2.022, por volta das 07h0min, no interior de uma residência localizada na rua Presidente Dutra, n.º 68, bairro
Irantinópolis
II, neste município de Poxoréu/MT, o denunciado
TIAGO MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, por motivo torpe, meio cruel e por razões da condição do sexo feminino, deu início à execução do ato de matar a ex-companheira
Débora Martins Fernandes
, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Compulsando os autos, verifica-se Tiago Moisés e Débora convivem maritalmente por aproximadamente 09 (nove) meses. Ao que consta, o relacionamento era conturbado e marcado por vários episódios de agressões físicas.

Segundo as declarações da ofendida, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o

denunciado
TIAGO MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA
, tomado por injustificada fúria e por motivos de somenos importância, com o emprego de uma enxada, desferiu contra a vítima
vários
golpes, atingindo-a em região letal (cabeça e tórax), bem como nos braços, pernas e nádegas, produzindo-lhe os gravíssimos ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal de Id. 95590824, sendo: • Equimose em face anterior de antebraço direito; • Equimose em região face anterior de cotovelo esquerdo; • Equimose em glúteo esquerdo; • Equimose em face posterior de coxa esquerda; • Equimose em face posterior de antebraço esquerdo; • Escoriações em região escapular, torácica e dorsal direita; • Escoriação em face posterior de braço esquerdo, estendendo-se até região torácica; • Escoriação em antebraço esquerdo; • Escoriações lineares em antebraço direito, com crostas; • Ferimento suturado, com dois pontos, em região parietal esquerda, sendo certo que só não lhe causaram a morte porque populares interviram na agressão, socorrendo a ofendida a tempo, conforme se vê pelo Prontuário Médico de Atendimento acostado no Id. 95590811.

Ressoa do inquérito policial que o denunciado
TIAGO MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA
cometeu o crime por motivo torpe, vez que de forma injustificada e sem motivo aparente atentou contra a vida da vítima Débora Martins Fernandes.

De se ver também que o agressor agiu com crueldade, já que desferiu vários golpes de enxada em várias regiões do corpo da vítima, causando a ela intensa dor e desnecessário sofrimento. De igual modo, tem-se que a crueza da atitude do acusado, causaram na vítima sobre-humano sofrimento psíquico, o que motivou a sua internação no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso na cidade de Rondonópolis/MT (certidão anexa).

Ademais, destaca-se pela maneira como o crime foi executado, que a vítima
viu-se
impossibilitada de esboçar qualquer gesto de defesa, não havendo sequer vestígios de luta corporal.

Por fim, de se ver que o crime foi agravado, ainda, por ter o denunciado se

prevalecido da relação afetiva que manteve com a vítima, em um contexto de violência doméstica e familiar, tendo
cometido a tentativa de homicídio
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino - FEMINICÍDIO.

[...]

Destaques no original

A
materialidade e autoria do crim
e
narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe fo
i
imposta
.

Sendo assim, para que possa ser examinado
o
tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Por outro lado, aplico a causa especial de diminuição de pena do crime tentado. Ocorre que o réu percorreu todo o iter criminis, inclusive promovendo atos reais contra a integridade
física da vítima e que violência somente cessou após a ofendida conseguir se desvencilhar das agressões e ser abrigada na residência da testemunha
Idevanildo
e este afu
gentar o réu, após a ostentação de arma de fogo, razão pelo qual diminuo no mínimo legal, qual seja, em 1/3. Tornando-a definitiva em
12
(doze) anos de reclusão.

[...]

Negritos

no

original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as

causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação
à
tese
principal deste recurso,
não
tem
razão
o
apelante
porqu
e

a
fração utilizada
pelo magistrado
para diminuir
a pena do crime de tentativa de feminicídio
qualificado
tentado,
levou em consideração o caminho percorrido por ele
.

Destarte
,
o
percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis

que o
agente
percorreu
, ou seja
:
a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador
,

assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.

No
caso em apreciação,
não obstante o laudo de exame de corpo de delito tenha concluído que a ação do apelante não resultou em perigo de vida à vítima,
ele

percorreu todas as etapas do crime, agredindo
a
ofendida
com
enxadadas
e
pauladas
,
atingindo
-a
em região letal,
somente
cessando a violência
em virtude de
ela
ter conseguido
fugir para a casa do vizinho e este
intervir mostrando

uma
arma de fogo
a
o apelante.

Vê-se, pois, que
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu
vários golpes de
pauladas e de enxada,
t
endo
um dos golpes
de enxada
sido
desferido na
sua
cabeça, região vital do corpo humano.
Trata-se
, portanto, de tentativa cruenta e perfeita,
pois foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que
somente não se consumou
, repita-se,
porquanto
,

após a vítima conseguir fugir para a casa do vizinho, houve a intervenção de terceiros, fazendo com que cessassem as agressões e
que ofendida

recebe
sse
ajuda médica, estando
, pois,

escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença
condenatória
.

Noutro viés,
o apelante colima a
isenção do pagamento das
custas e
despesas processuais,
todavia,
esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a reg
ular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Depreende-se,
pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
custas
despesas processuais,
vez que
, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade,
extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante se
ja realizada na fase executiva,
eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência,
uma vez
que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execu
ção
Pena
l
, que levará em
consideração a
situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser benefici
ado com a isenção condicional.

No
que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça que decidiu que
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.”

(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.021)

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-
se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais
foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Tiago Moisés Pereira de Oliveira
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024